Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714368-06.2020.8.07.0000 Agravante(s) ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Agravado(s) ERONILDO LOPES DE ARAÚJO E VEMAX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 50618881) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0036304-54.2013.8.07.0007, movido por Banco Santander Brasil S.A. contra Eronildo Lopes de Araújo e Vemax Esquadrias de Alumínio, indeferiu a sucessão processual do agravante no polo ativo da demanda. O pedido de sucessão foi formulado com base na cessão do crédito exequendo em favor da agravante. O Juízo de origem, contudo, entendeu que não houve comprovação da cessão creditória e que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, a teor do disposto no art. 109 do CPC. Em suas razões recursais (ID 16459974), sustenta o agravante que o cessionário é parte legítima a promover a execução, com base no art. 778 do CPC, independentemente do consentimento do executado. Eventualmente, em caso de indeferimento da sucessão, pleiteia a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de incluí-lo no polo ativo da demanda executiva. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, para que seja deferida a sua sucessão no polo ativo da demanda ou sua inclusão como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido (IDs 16459975). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém registrar que, malgrado o recorrente no presente agravo de instrumento pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a fundamentação do apelo recursal calcada no cumprimento dos requisitos para a referida concessão, a fim de incluí-lo no polo ativo da demanda. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Apesar dos argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante em suceder o Banco Santander S.A. no cumprimento de sentença n. 0036304-54.2013.8.07.0007. Primeiramente, por se encontrar o feito na fase executiva, convém destacar que a sucessão processual, nesse caso, submete-se ao regramento dos arts. 778 e 779 do CPC. Com a devida vênia ao entendimento adotado pela magistrada de origem, Dra. Joana Cristina Ferreira, que indeferiu o pedido com fulcro no art. 109 do CPC, na fase executiva, o cessionário tem legitimidade a suceder o exequente originário, independentemente do consentimento da parte contrária, como autoriza o art. 778, III e § 2o, do CPC[1]. Não obstante esse permissivo legal, a cessão creditória deve ser demonstrada nos autos e, como salientou a decisão agravada, isso não se verifica de plano. Isso porque o número do contrato a que faz remissão o anexo I do termo de cessão de crédito de ID 48415091 não tem correspondência exata com aquele constante na certidão de crédito que serviu de lastro para a fase de conhecimento da demanda (ID 36232364). Apesar da semelhança de algumas sequências numéricas, verifica-se que parte dessa numeração se refere à conta-corrente da pessoa jurídica executada. Assim, o crédito mencionado pode se remeter a outro contrato celebrado com a mesma pessoa jurídica. Logo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não ficou demonstrada a probabilidade do direito da agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cumprimento de sentença se encontra suspenso na forma do art. 921, III, do CPC, e a agravante não indicou bens dos devedores passíveis de penhora, a fim de impulsionar o feito. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.